Tribunal: TJDFT
Processo: 0738924-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
DECISÃO O advogado da impetrante buscou o pagamento dos honorários contratuais em separado do valor destinado à patrocinada. Fundamentou o pedido de destacamento no art. 22, §4o, da Lei 8.906/94 e colacionou o contrato de prestação de serviços advocatícios (ID. 63612785 e ID. 63612787). Intimado para juntar aos autos declaração da impetrante acerca a inexistência de pagamento antecipado dos honorários contratuais, colacionou o documento (ID. 63796720). É o relatório. Decido. Conforme o Estatuto da OAB, em seu art. 22, §4o: Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência. § 4o Se o advogado fizer juntar aos autos o seu contrato de honorários antes de expedir-se o mandado de levantamento ou precatório, o juiz deve determinar que lhe sejam pagos diretamente, por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte, salvo se este provar que já os pagou. A parte final do dispositivo excepciona a possibilidade de destacamento na hipótese de quitação anterior. Para isso, a declaração da impetrante atestou que não houve pagamento antecipado, de modo que é devido o respectivo pleito. Dessa forma, DEFIRO o destacamento do valor dos honorários contratuais na requisição de pagamento em benefício do advogado da impetrante, e DETERMINO o cumprimento do disposto nas decisões de ID. 58624066 e ID. 63618336. À secretaria para que proceda nos termos do artigo 535, § 3o, inciso II do Código de Processo Civil. Publique-se e intime-se. Brasília/DF, 20 de setembro de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 15